Tribunal: TJPA
Processo: 0000372-57.2008.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000372-57.2008.8.14.0048

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: N J DAMIAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000372-57.2008.8.14.0048

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: N J DAMIÃO - ME

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença do Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Salinópolis, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida contra N J DAMIÃO - ME, extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento na prescrição intercorrente do crédito tributário, reconhecida de ofício e sem prévia intimação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que decretou a prescrição intercorrente sem a prévia intimação da Fazenda Pública, conforme exigido pelo art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980, em seu art. 40, § 4º, autoriza o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, mas condiciona sua decretação à prévia oitiva da Fazenda Pública, garantindo-lhe a oportunidade de manifestação quanto à paralisação do feito.

A ausência de intimação prévia da parte exequente para se manifestar sobre a eventual prescrição caracteriza vício processual, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença que decreta a prescrição intercorrente sem a intimação prévia da Fazenda Pública (REsp 1.102.554/MG; RMS 39.241/SP).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforça o entendimento de que é imprescindível a observância do procedimento legal do art. 40, § 4º, da LEF, como condição de validade da sentença que extingue execução fiscal por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz somente pode decretar a prescrição intercorrente em execução fiscal após a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de intimação do ente público viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, gerando error in procedendo.

O art. 40, § 4º, da LEF constitui norma de natureza processual de aplicação imediata e cogente, impondo-se a sua observância mesmo em decisões proferidas de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 183, § 1º, e 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; CTN, arts. 156, V, e 174, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.554/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 28.10.2009; STJ, RMS 39.241/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 11.06.2013; TJPA, ApCiv 8667060, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.03.2022; TJPA, ApCiv 7349407, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Salinópolis que, nos autos de Ação Execução Fiscal interposta em desfavor de N J DAMIÃO - ME, extinguiu o processo executivo fiscal com resolução do mérito, conforme abaixo transcrito:

“Isto posto, com base no art. 40, § 4°, da Lei n. 6.830/80 e na Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito exequendo e declaro extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II c/c 924, V, do CPC/2015.

Sem custas.

Honorários advocatícios INDEVIDOS, tendo em vista o princípio da causalidade e também em interpretação analógica ao disposto no artigo 26 da LEF.

Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição, observando as cautelas legais.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO/OFÍCIO/CARTAPRECATÓRIA, nos termos do Provimento nº 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos nº 011/2009 e nº 014/2009), aplicável às comarcas do interior por força do Provimento nº 003/2009 da CJCI). Cumpra na forma e sob as penas da lei.

Intimem-se.”

Irresignado, o fisco estadual recorreu da decisão acima transcrita (ID 25749869 – fls. 1/17), argumentando, em suas razões recursais, violação ao procedimento previsto no Art. 40 da Lei 6.830/80; ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, pois entende que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente sem intimação prévia da fazenda pública, postulando assim a anulação da sentença ora recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública,
tratando-se de execução fiscal extinta sem qualquer intimação do Estado tendo o julgador a quo extinto o processo sem oportunizar a Fazenda Pública que se manifestasse acerca da suposta prescrição intercorrente.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça eximiu-se de opinar (ID 26369027 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Salinópolis, nos autos de Ação Execução Fiscal, que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Entendo que o Magistrado de primeiro grau não poderia ter extinto o feito pela alegada prescrição intercorrente sem que procedesse a intimação prévia da Fazenda Pública a se manifestar.

Pois bem, sabe-se que a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, §4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar,
ex offício
, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública.

Art. 40
- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§4º
- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, leciona o jurista Leonardo Carneiro da Cunha:

Nos termos do §4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441).

Acerca das consequências da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o Douto professor, explica:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um
erro in procedendo
. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto
error in procedendo
, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (Ob. cit.).

Neste sentido, segue o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

1. O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição ex officio.

2.
É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal
desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS 39.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO, NA FORMA DO ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. SÚMULA N. 314 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO FISCO ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NA FORMA DO ART. 543-C, DO CPC.

1. O Tribunal de origem entendeu, em síntese, que, diante das inovações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45/04 e pela Lei Complementar n. 118/05, não mais seria necessário o respeito ao rito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 para se decretar a prescrição intercorrente, de forma que a celeridade processual, a necessidade de atuação diligente do Procurador da Fazenda e a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação, apontam no sentido de que de prescrição intercorrente tem início assim que a prescrição da ação é interrompida, dispensando, portanto, a prévia suspensão do feito por um ano e seu arquivamento para o início do lapso prescricional intercorrente.

2. Cumpre registrar que o fundamento do acórdão recorrido que entendeu pela aplicação da Emenda Constitucional n. 45/04 é de tal forma genérico que não impossibilita o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, o que afasta a aplicação da Súmula n. 126 desta Corte.

3. O acórdão recorrido contrariou o disposto na Súmula n. 314/STJ, na qual este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente somente tem início após a suspensão do processo por um ano, ainda que desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que arquiva o feito, na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

4.
A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.102.554/MG,
consolidou entendimento no sentido de ser necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação ex officio da prescrição intercorrente.

5. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da execução fiscal. (REsp 1230558/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011) (grifei)

Na espécie, verifica-se claramente que não houve qualquer intimação da Fazenda Pública nos autos.

Com efeito, quando a lei, seja material, seja processual, determina o reconhecimento de ofício da prescrição, faz referência, tão somente, à dispensa de provocação da parte beneficiada pelo decreto de prescrição, possibilitando a iniciativa do próprio juízo, mas, de forma alguma, dispensa a regular intimação da parte a quem a prescrição prejudica. Somente dessa maneira será possível atender aos princípios maiores do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV e LV, da CF/88), já que a parte tem o direito de tomar ciência prévia dos atos processuais que concorrem para extinção do seu direito.

Sobre a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para declarar a prescrição intercorrente, nos moldes do §4º do art. 40 da LEF, este E. Tribunal se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FÍSCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o que não ocorreu. 2. O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal estabelecido pelo art. 40 da LEF para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando o arquivamento do feito. 3. No caso em tela, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte, dado que, sempre que intimado, se manifestou nos autos. 4. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente, afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo juízo de primeiro grau, prosseguindo-se o feito executivo fiscal na origem. (8667060, 8667060, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022- 04-07).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença; 3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ; 4. Recurso conhecido e provido. (7349407, 7349407, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-02).

Assim, denota-se ser imprescindível a intimação prévia e pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF).

Nesse diapasão, considerando a fundamentação ao norte, tenho que a decisão objurgada não logra prosperar, eis que padece de vício formal, que reclama sua nulidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença combatida e determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal, nos termos da fundamentação. Prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2025